Tribunal: STF
Processo: RE 1571718
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Constitucional e processual penal. Recurso extraordinário. Gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. Licitude no contexto indicado. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Casemiro Silva Netto, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    "APELAÇÃO – Art. 333 do Código Penal. Penas: 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 150 dias-multa; e perda da função pública, nos termos do art. 92, I, "a", do Estatuto Repressivo. Narra a denúncia que no dia 06/12/2017, por volta das 15h, no Interior da cafeteria "Próxima Sessão", situada à Av. Dr. Mário Guimarães, 620, em Nova Iguaçu, o apelante ofereceu e prometeu vantagem indevida, consistente no pagamento inicial da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aumentando-a em seguida para a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ao Delegado de Polícia Dr. Adriano Marcelo F. França, titular da 58º DP, para determiná-lo a suspender a investigação em curso nos autos do inquérito policial 058-00866/2017, no qual o apelante figura como um dos investigados em razão de irregularidades no cartório em que era Tabelião. A exordial acusatória esclarece, ainda, que o Delegado não realizou a prisão em flagrante do recorrente naquele momento em razão de existir ação controlada em curso para que o flagrante pudesse ser postergado para o momento do exaurimento do crime de corrupção ativa, ou seja, no momento da entrega da vantagem indevida. Assim, o apelante foi preso em flagrante no dia 14/12/2017, na Rua Uruguaiana, 10/306, Centro, Rio de Janeiro, quando entregou o valor inicial de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à policial civil Rachel Barbosa da Costa, que se passou por uma advogada que iria entregar o dinheiro ao Delegado, conforme previamente acordado. 



    ASSISTE PARCIAL RAZÃO À DEFESA. 



    1) Nulidade parcial da instrução criminal por estarem inaudíveis o depoimento da testemunha de acusação RODRIGO DIAS COELHO e o interrogatório judicial: Incabível. Não há que se falar em inaudibilidade do depoimento do Delegado de Polícia Rodrigo Dias Coelho e do interrogatório do apelante. O teor dos referidos atos se revela audível, ainda que algumas oscilações de volume se apresentem em determinados momentos. Não por acaso, a Defesa permaneceu inerte quanto ao tema em sede de alegações finais. Regular exercício da ampla defesa e do contraditório. Prejuízo não demonstrado. 



    2) Nulidades relacionadas à gravação ambiental realizada em sede policial: Descabimento. Gravação realizada por um dos interlocutores, visando apontar o intuito do apelante em inviabilizar a investigação policial. Necessidade de se esclarecer o cabimento de uma ação controlada. Ilicitude não demonstrada. Precedentes. Inexistente qualquer evidência nos autos que aponte para um atentado à higidez da prova, sua integralidade ou mesmo a falta de acesso de seu conteúdo pelo recorrente. Quanto à alegação defensiva de que o art. 8º-A, acrescentado pelo Pacote Anticrime à lei nº 9296/24 de julho de 1996), deveria ser aplicado retroativamente à presente ação penal, sem razão a defesa: Cabe aqui registrar que não está abrangida pelo regime jurídico do art. 8º-A da Lei nº 9296/96 a gravação ambiental, espécie de captação feita diretamente por um dos comunicadores, sem a interveniência de um terceiro, cuja licitude deve ser analisada casuisticamente. Tanto que o art. 10-A, § 1º da Lei nº 9296/96, também incluído pelo Pacote anticrime, ao tratar do crime de captação ambiental sem autorização judicial, dispõe expressamente que não haverá tal crime se a captação for realizada por um dos interlocutores. A lei nº 9296/96, mesmo com as inovações trazidas pela Lei nº 11964/19, não dispôs sobre a necessidade de autorização judicial para a gravação de diálogos por um dos seus comunicadores. Remanesce a reserva jurisdicional apenas aos casos relacionados à captação por terceiros, sem conhecimento dos comunicadores, quando existe a inviolabilidade da privacidade, protegida constitucionalmente. 



    3) Flagrante preparado: Improsperável. Clara hipótese de flagrante postergado ou retardado. Agentes policiais que não provocaram ou induziram o apelante a praticar o delito. Patente a legalidade da prisão. Inteligência do art. 8º da Lei 12.850/2013. 



    Preliminares rejeitadas. 



    No mérito. 



    1) Absolvição: Impossível. Autoria e materialidade confirmadas pelo procedimento investigatório e pela farta prova oral produzida em Juízo. Idoneidade dos depoimentos dos policiais. Súmula 70 do TJRJ. Tipicidade. 



    2) Redução da pena-base: Cabível. Circunstâncias judiciais negativas que ensejam a exasperação da reprimenda básica. Aumento desproporcional. As especificidades do caso em concreto devem ser levadas em conta na primeira fase da dosimetria, mas reconhece-se excessivo o aumento procedido na fixação da pena-base e, atento às circunstâncias do caso, fixa-se a pena-base em 03 (três anos de reclusão), ao reconhecimento de excesso no quantum de aumento adotado pelo Julgador. 



    3) Atenuante da maioridade: Cabimento. Apelante que era maior de setenta anos quando da prolação da sentença vergastada. Circunstância atenuante da senilidade que deve ser aplicada à presente hipótese. Exegese do art. 65, I, do CP. 



    4) Regime aberto ou prisão domiciliar: Improsperável. Quantum de pena e circunstâncias judiciais que inviabilizam a fixação do regime aberto. Não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante, ao qual foi imposto o regime prisional semiaberto, necessite de tratamento domiciliar e que sua condição de saúde aumente a vulnerabilidade no sistema prisional. Excepcionalidade que não se coaduna com a presente hipótese. 



    5) Afastamento da perda da função pública, ante a ausência de fundamentação: Descabimento. Efeito secundário da condenação que não decorre do arbítrio do Magistrado de primeiro grau e sim do mandamento insculpido no art. 92, I, “a”, do CP. Decisum suficientemente fundamentado na incompatibilidade entre a prática do delito de corrupção ativa e o exercício da função de notário. Merece reparo a sentença. 1ª fase: 03 anos de reclusão. 2ª fase: Não há agravantes a serem consideradas. Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Estatuto Repressivo, razão pela qual a sanção é reduzida em 1/6: 2 anos e 06 meses de reclusão, e 12 dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras causas que a modifiquem. Mantidos os demais termos do decisum guerreado. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.



    (Apelação Criminal nº 0320096-62.2017.8.19.0001, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Desembargadora Relatora GIZELDA LEITÃO TEIXEIRA, j. 27.01.2022).



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente que, “do acórdão, é possível extrair que, o Tribunal Fluminense confirmou a legalidade da prova decorrente da gravação ambiental feita por autoridade policial, sem autorização do Poder Judiciário, pois ‘não se pode reputar como ilícita a prova obtida para o esclarecimento da verdade’”. 



    Defende que “há um abismo entre o que este Egrégio Tribunal decidiu àqueles casos – e, em especial, no Recurso Extraordinário nº 583.937/RJ, verdadeiro leading case sobre a matéria – e o presente feito, no qual um policial, no exercício de sua função público, realizou uma gravação ambiental clandestina dentro da delegacia”.



    Assevera que “a tese jurídica está devidamente fundamentada na impossibilidade de se admitir como lícita a gravação ambiental feita pela Polícia Civil sem autorização do judiciário, a fim de preservar o direito à privacidade, constitucionalmente tutelado”.



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão impugnada, a fim de reconhecer “a nulidade, por violação ao art. 5°, XII, da Constituição Federal, da captação ambiental realizada clandestinamente pela Polícia Judiciária”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso extraordinário (Doc. 107):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRAVAÇÃO DE CONVERSA ENTRE AUTORIDADE PÚBLICA E INVESTIGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XII, DA CF IMPROCEDENTE. LICITUDE DA GRAVAÇÃO DA CONVERSA. RESGUARDO DE DIREITO PRÓPRIO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem, ao rejeitar a tese de nulidade, assentou que (eDoc. 20):



    “(...)



    2) Descabido o reconhecimento de nulidades relacionadas à gravação ambiental realizada em sede policial: 



    Melhor sorte não socorre a Defesa quando alega que a gravação ambiental realizada em sede policial constitui prova ilícita. 



    O fato é que a gravação em questão foi realizada por um dos interlocutores, visando apontar o intuito reiterado do apelante em inviabilizar a investigação policial mediante indicações de promessas de vantagens indevidas aos agentes da lei. 



    Objetivava-se ali esclarecer a necessidade de uma ação controlada. 



    Daí porque a ilicitude do ato sob exame não restou demonstrada, ainda que da gravação não soubesse o recorrente. 



    Neste sentido, observem-se os seguintes julgados das Cortes Superiores, que consubstanciam a melhor exegese sobre o tema:



    (...)



    Assim, não há que se falar em ilicitude da gravação ambiental. 



    Tampouco cabe aqui o instituto do distinguishing, eis que inexiste incompatibilidade entre a hipótese sob exame e a remansosa jurisprudência, que funciona como verdadeiro paradigma. 



    Nesta toada, como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça no Parecer de doc. 726:



    “A gravação se refere a diálogo travado entre o apelante e o policial Ulysses Carlos Pourchet, na delegacia, e visava resguardar a ação policial na medida em que o recorrente, por mais de uma vez, sugeriu a possibilidade de vantagem aos agentes da lei em troca da paralisação das investigações acerca de falsidades cometidas em escrituras públicas de compra e venda de imóveis lavradas no cartório onde o apelante exercia o cargo de tabelião. 



    Frise-se que a gravação foi feita por um dos interlocutores, o policial Ulysses, e se refere a ação desenvolvida em local público; não se pode reputar como ilícita a prova obtida para o esclarecimento da verdade, devendo prevalecer o interesse da Justiça e, por via de consequência, da sociedade. 



    Pacificou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a gravação ambiental feita por um dos interlocutores é válida como prova no processo penal, independentemente de prévia autorização judicial.” (grifos nossos). 



    Inexistente, ainda, qualquer evidência nos autos que aponte para um atentado à higidez da prova, sua integralidade ou mesmo a falta de acesso de seu conteúdo pelo recorrente em razão de a Autoridade Policial ter apresentado a respectiva mídia na ocasião da instrução criminal. 



    Como bem registrado pela Magistrada, não foi o suposto diálogo que ensejou a representação da autoridade policial pela realização da ação controlada, mas diversas vezes em que o réu gradual e sutilmente sugestionou a possibilidade do recebimento de vantagens indevidas aos policiais envolvidos na referida investigação. 



    Quanto à alegação defensiva de que o art. 8º-A, acrescentado pelo Pacote Anticrime à lei nº 9296/24 de julho de 1996), deveria ser aplicado retroativamente à presente ação penal, sem razão a defesa. 



    Cabe aqui registrar que não está abrangida pelo regime jurídico do art. 8º-A da Lei nº 9296/96 a gravação ambiental, espécie de captação feita diretamente por um dos comunicadores, sem a interveniência de um terceiro, cuja licitude deve ser analisada casuisticamente. Tanto que o art. 10-A, § 1º da Lei nº 9296/96, também incluído pelo Pacote anticrime, ao tratar do crime de captação ambiental sem autorização judicial, dispõe expressamente que não haverá tal crime se a captação for realizada por um dos interlocutores. 



    Em recente decisão da 6ª Turma do STJ, conclui-se que as inovações do Pacote Anticrime na Lei nº 9296/96 não alteraram entendimento de que é licita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. 



    A lei nº 9296/96, mesmo com as inovações trazidas pela Lei nº 11964/19, não dispôs sobre a necessidade de autorização judicial para a gravação de diálogos por um dos seus comunicadores. Confira-se: 



    (...)



    Remanesce a reserva jurisdicional apenas aos casos relacionados à captação por terceiros, sem conhecimento dos comunicadores, quando existe a inviolabilidade da privacidade, protegida constitucionalmente. 



    A verdade é que restou indemonstrado qualquer prejuízo ao apelante, não havendo que se falar em nulidade.”



    Vê-se, portanto, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, que a gravação ambiental questionada foi realizada por um dos interlocutores (policial civil), sem induzir ou provocar o recorrente à prática delitiva, visando apenas resguardar a atuação policial diante de reiteradas tentativas do recorrente de oferecer vantagem indevida aos agentes da lei. 



    Como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer (Doc. 107), “verifica-se que a gravação ambiental a que procedeu o Delegado de Polícia visava resguardar a sua atuação como agente estatal, na medida em que ele já vinha sendo assediado pelo investigado a não cumprir com seus deveres a fim de beneficiá-lo em inquérito que tramitava na 58ª Delegacia de Polícia”.



    Não se configura, portanto, interceptação ou captação clandestina de terceiros, mas mero registro feito por participante do diálogo, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte (RE 583.937 QO-RG).



    Consta ainda da sentença condenatória (eDoc. 11):



    “A conduta do agente policial de gravar o diálogo para eventualmente se resguardar da imputação de crime de corrupção passiva não macula o procedimento porque a lei não exige autorização judicial para gravação ambiental a fim de resguardar direito próprio. 



    Ressalte-se que, ainda que excluída a gravação contestada pela defesa, o conjunto probatório dos autos, quais sejam: os depoimentos dos envolvidos narrando pormenorizadamente todos os fatos, as declarações do próprio denunciado, bem como o encontro no dia e local acertados entre o acusado e o agente para entrega do montante acordado, são suficientes para formação do livre convencimento motivado necessário à prolação da sentença. 



    De qualquer sorte, importante pontuar que, na hipótese dos autos, a gravação questionada pela defesa se deu no âmbito de ação controlada regularmente procedida pela Autoridade Policial e comunicada a este juízo (conforme fls. 52).”



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE 1315526 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31-05-2021)



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Coação no curso do processo. Gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. Validade da prova. Precedentes. Incidência das Súmulas 279, 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a sentença penal absolutória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 6. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte quanto à licitude da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1551385 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-07-2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 237 E 339): AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. LICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTES. DENÚNCIA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1431397 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18-08-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente